Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Estelionato. Dolo. Contrato de viagem.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Comete estelionato – e não mero inadimplemento contratual - aquele que oferece pacote turístico de peregrinação à Europa, utilizando-se de nome de líder religioso para convencer vítimas a adquiri-lo, e confirma falsamente o quantitativo mínimo de participantes antes da assinatura do contrato, mas não realiza as reservas de passagens aéreas, hotéis ou qualquer outro serviço contratado, com dolo claro de obter vantagem ilícita em detrimento de terceiro.
3 – Apelação não provida.